Tribunal: TJSP
Processo: 2345178-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela de urgência para determinar à operadora de saúde que autorize a cirurgia prescrita, incluindo o custeio dos materiais necessários. Paciente com diagnóstico de osteoporose que padece de dores crônicas incapacitantes na região lombar. Entendimento de que o médico que assiste a autora possui melhor capacidade de prescrever o procedimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela de urgência para determinar à operadora de saúde que autorize a cirurgia prescrita, incluindo o custeio dos materiais necessários. Paciente com diagnóstico de osteoporose que padece de dores crônicas incapacitantes na região lombar. Entendimento de que o médico que assiste a autora possui melhor capacidade de prescrever o procedimento necessário, incluindo quais são os insumos pertinentes. Eventuais divergências entre a conclusão da Junta Técnica e as prescrições do cirurgião poderão ser avaliadas em eventual fase instrutória. Preenchidos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC. Recurso desprovido.